Tribunal: TJDFT
Processo: 0752045-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. FALTA GRAVE. POSSE DE DROGAS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. APURAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que deixou de homologar sanção disciplinar aplicada em inquérito disciplinar e determinou que os fatos apurados não sejam considerados óbices à fruição de benefício penal por parte do apenado. O Ministério Público alega que houve comprovação da materialidade e autoria do fato, bem como observância ao contraditório e ampla defesa, requerendo o reconhecimento da falta grave.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se foi assegurado o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa; e (ii) verificar se foi comprovada a materialidade e a autoria do fato previsto como crime doloso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. À luz do disposto no artigo 118, § 2o, da Lei de Execução Penal, da tese de repercussão geral firmada no Tema 941, pelo Supremo Tribunal Federal, e considerando o pedido formulado pelo Ministério Público nos autos da execução penal e a necessidade de observância, no caso concreto, do contraditório e da ampla defesa, a decisão do Juízo da Execução sobre a homologação ou não da sanção disciplinar aplicada ao apenado em inquérito disciplinar deve ser precedida da designação da audiência de justificação, a ser realizada na presença do Defensor e do Ministério Público.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/1984, artigo 118, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 972598, Rel. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 04-05-2020.